Tribunal: TJPA
Processo: 0004912-57.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004912-57.2019.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITARME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Apelação cível
. Embargos à ação monitória. Extinção do processo sem resolução de mérito. Apresentação de embargos em autos apartados. Vício sanável. Princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que extinguiu os embargos à ação monitória, sem resolução de mérito, em razão de terem sido protocolados em autos apartados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por erro de procedimento na apresentação dos embargos à monitória, deve ser mantida, ou se tal vício é passível de correção à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. Embora os embargos tenham sido opostos em autos apartados, o art. 277 do CPC e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria permitem a mitigação do formalismo, desde que não haja prejuízo às partes, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. Sendo o vício sanável e, inexistindo prejuízo à parte contrária, deve ser anulada a sentença, para que seja oportunizado ao Recorrente a correção do vício processual, com o protocolo dos embargos à ação monitória nos próprios autos da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277 e 702.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 5003581-69.2022.8.24.0018, Rel. Des. Jaime Machado Junior, j. 26.01.2023; TRF-5, Apelação nº 0800289-39.2021.4.05.8001, Rel. Des. Ivan Lira de Carvalho, j. 30.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0004912-57.2019.8.14.0083) interposta pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA, nos autos dos Embargos à Ação Monitória.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV do CPC, declaro o processo extinto sem julgamento do mérito, em razão do erro de procedimento apontado.

À secretaria que apense este processo, no sistema Pje, ao processo n. 0001508-95.2019.8.14.0083.

Sem custas em face da isenção do Ente Municipal. (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que, embora tenha ocorrido o equívoco de protocolar os embargos à monitória em autos apartados, tal irregularidade formal não deveria impedir o exercício de defesa, uma vez que a peça foi recebida tempestivamente pelo Juízo, que intimou a parte embargada para se manifestar. Defende, ainda, que a boa-fé processual e o princípio da instrumentalidade das formas autorizam a reconsideração da sentença, cassando-a, para que os embargos sejam analisados no mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à ação monitória.

Acerca dos embargos à ação monitória, o art. 702 do CPC dispõe que devem ser opostos nos mesmos autos da ação principal. Vejamos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

Embora os embargos tenham sido opostos em autos apartados, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que se trata de vício sanável, a teor do que dispõe o art. 277 do CPC, sendo cabível que seja oportunizado a parte sanar a irregularidade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. Neste sentido, destaca-se o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
EMBARGOS INJUNTIVOS OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS. ERRO SANÁVEL. FORMALISMO, NO CASO, QUE DEVE SER MITIGADO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NECESSIDADE DE O JUÍZO DE ORIGEM OPORTUNIZAR À PARTE DEVEDORA A ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 702 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. CASSAÇÃO DO DECISUM EXTINTIVO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50035816920228240018, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 26/01/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial).

EMENTA PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que, em sede de Ação de Título Extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte Demandada não foi condenada em honorários advocatícios. Entendeu o ilustre Sentenciante que, em se tratando de Ação Monitória, cujo procedimento encontra-se regido nos artigos 700 ao 702, do CPC, não seria o caso de oposição de embargos do devedor, como ação autônoma, mas, sim, de embargos à monitória, nos termos do art. 702 do CPC, a ser apresentada nos próprios autos da Ação Monitória, observado o prazo legal. 2. De fato, o art. 702 do referido dispositivo legal dispõe que os Embargos à Ação Monitória devem ser apresentados nos próprios autos, porquanto possuem natureza jurídica de defesa processual. 3. Num primeiro momento, tal situação levaria a crer na extinção do feito sem apreciação de mérito, indeferindo-se a inicial, ante a inadequação da via eleita. 4. No entanto, não se pode perder de vista os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, ambos albergados pelo Sistema Processual Civil vigente. Consoante o primeiro deles, ainda que o ato processual seja praticado de modo diverso daquele previsto em Lei, será convalidado pelo Juiz caso atinja sua finalidade e não cause prejuízo às partes. Eis o teor do art. 277, do CPC: "Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade." Por sua vez, o novo princípio da primazia do julgamento de mérito visa a priorizar a solução da lide, ou seja, satisfazer o mérito da questão posta em Juízo, impedindo que o formalismo exacerbado do procedimento se sobreponha ao direito material.
5. Apesar do erro cometido pela Apelante ao protocolar os presentes Embargos em autos apartados quando a Lei previa que deveriam ser apresentados nos próprios autos da ação monitória, essa irregularidade formal não pode, frente aos valores que norteiam o Sistema Processual, impedir o exame da defesa em seu conteúdo quando tempestivamente apresentada, ainda que em peça autônoma. 6. Destarte, por força dos princípios da instrumentalidade e da primazia do julgamento do mérito, esse vício formal, ante a inexistência de prejuízo efetivo, deve ceder às garantias processuais, o que recomenda o seu recebimento e processamento, devendo os mesmos serem anexados aos autos da Ação Monitória. 7. Considerando que a irregularidade processual não poderia ser utilizada como fundamento para indeferir a inicial, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para anular a sentença combatida, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular seguimento da Execução
. Apelação provida.

(TRF-5 - Ap: 08002893920214058001, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 30/09/2021, 3ª TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ERRO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BOA-FÉ PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA
.
1. Ainda que incontroverso o equívoco cometido ao protocolizar os embargos à monitória em autos apartados, no sistema processual vigente, implicações provenientes de meras irregularidades não devem ser relacionadas somente ao vício de forma, mas também à efetiva existência de prejuízo e ao alcance da finalidade dos atos processuais (arts. 188 e 277, ambos do CPC/2015
). 2. O erro formal quanto à via processual adequada à apresentação dos embargos à Ação Monitória não possui o condão, no presente caso, de impedir a apreciação de seu conteúdo, em aplicação dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas, ausência de prejuízo e efetividade, bem como porque a apelante encontra-se de boa-fé e o instrumento foi oposto dentro do prazo processual cabível. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Apelação Cível: 01028932720208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou: (id. 20932441 - Pág. 2/3):

Compulsando os autos do processo, verificou-se que o Ente Municipal, mesmo em autos apartados apresentou, tempestivamente, seus Embargos a Ação Monitória observando os requisitos dos §§1º e 2º do art. 702 do CPC e, inclusive, apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Vale ressaltar que art. 277 do CPC nos ensina que “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”

(...)

Assim, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das

formas, bem como do art. 277 do CPC, este Procurador de Justiça assiste razão ao Recorrente.

Desta forma, sendo o vício sanável e, inexistindo prejuízo à parte contrária, deve ser anulada a sentença, para que seja oportunizado ao Recorrente a correção do vício processual, com o protocolo dos embargos à ação monitória nos próprios autos da ação principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar que seja oportunizado ao Recorrente sanar o vício processual, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024